Tribunal: TJSP
Processo: 2250781-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Eletrônico – Prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições para presos e servidores do Centro de Detenção Provisória de Santo André –– Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Eletrônico – Prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições para presos e servidores do Centro de Detenção Provisória de Santo André –– Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão do certame – Valor da causa que deve corresponder ao do contrato em discussão – Manutenção da decisão – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250781-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLORENZA
REFEIÇÕES
COLETIVAS
LTDA,
são
agravados
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO e SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Dayane de
Oliveira Ferreira, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250781-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.496/20 2/3
VOTO No 29.496/20
AGRAVO No 2250781-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FLORENZA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.
AGRAVADOS:
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA
DAS
UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO E OUTRA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Pregão Eletrônico
Prestação de serviço de preparo e
fornecimento de refeições para presos e servidores do Centro de
Detenção Provisória de Santo André
Questões suscitadas que
somente poderão ser apreciadas após o contraditório Presunção
de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que
indeferiu medida liminar para a suspensão do certame Valor da
causa que deve corresponder ao do contrato em discussão

Manutenção da decisão Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação mandamental
referente a procedimento licitatório
Pregão Eletrônico 001/2020 da
Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo,
para a prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições aos presos e
servidores do Centro de Detenção Provisória de Santo André, objetivando a
impetrante, ora agravante, a declaração de nulidade da decisão que desclassificou
sua proposta, ou, alternativamente, a anulação do certame e de todos os atos que
se sucederam, por arrastamento, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666, de 1993.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de liminar para suspender a licitação, bem como fixou o valor
da causa em R$ R$ 6.202.230,00 (seis milhões, duzentos e dois mil, duzentos e
trinta reais), correspondente ao valor do contrato que se pretende firmar com a
administração pública.
Denegado efeito ativo e/ou suspensivo ao recurso, foram
dispensadas informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
De início, correta a decisão agravada quanto ao valor da causa, que
deve corresponder, efetivamente, ao do contrato administrativo em discussão, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250781-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.496/20 3/3
porque igual orientação verifica-se ter sido adotada pelo Juízo de origem em
outro agravo de instrumento (AI 2167935-36.2020), objeto, aliás, da prevenção
anotada.
No mais, a liminar em mandado de segurança é ato que se insere no
poder de cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no
caso de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias estas, no caso,
inexistentes.
Ademais, os pressupostos da antecipação de tutela são
concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
No caso em exame, em pesem as alegações da agravante acerca da
violação dos princípios constitucionais da inviolabilidade do sigilo de dados, da
legalidade, da privacidade e da reserva de jurisdição, tem-se que tal matéria só
poderá ser apreciada com segurança após o contraditório.
Por outro lado, a licitação já se encontra suspensa em razão do efeito
ativo concedido no agravo de instrumento que estabeleceu a prevenção para o
conhecimento do presente recurso, donde desnecessária, ao menos por ora, nova
ordem para tal fim.
Por derradeiro os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade até prova em contrário, acrescentando-se que nada impede o
reconhecimento de nulidade ao final do “mandamus”, restando à parte
impetrante, se for o caso, a via indenizatória por perdas e danos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator